Tribunal: TJSP
Processo: 2142224-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2010 a 2015. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Possibilidade de Expedição de ofício ao INSS. Frustração de anteriores tentativas de penhora para a satisfação da execução. Pesquisa junto ao INSS que visa apenas constatar a efetiva situação do

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2010 a 2015. Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Possibilidade de Expedição de ofício ao INSS. Frustração de anteriores tentativas de penhora para a satisfação da execução. Pesquisa junto ao INSS que visa apenas constatar a efetiva situação do executado (se recebe algum benefício previdenciário ou possui vínculo empregatício). Pesquisa que não pode ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso provido.